Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, em face da decisão interlocutória proferida (ID. 14192769) nos autos do processo n.o 0701328-51.2020.8.07.0001, que concedeu tutela antecipada a EMANUEL DIEGO CANTUÁRIA LOBO e ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS LOBO, nos seguintes termos: nte o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da sentença, para imediatamente, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, reintegrarem os Requerentes no plano de que gozava até então, para que surta seus efeitos desde a data de internação da 2a Requerente, ou seja, 14/01/2020, como permanência do valor das prestações mensais e usufruindo dos benefícios do plano de saúde, bem como utilizando de toda a rede hospitalar que antes já vinha utilizando, além da cobertura imediata dos procedimentos que a 2a Requerente foi submetida, até que lhe seja oferecido plano individual em iguais condições de benefício e preço, sem cumprimento de novo prazo de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Em suas razões recursais ID. 14192763, a agravante/ré alega, em síntese, que a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é exorbitante e ultrapassa os padrões, pode configurar enriquecimento ilícito e causar danos de difícil reparação à agravante. Defende que não tem capacidade de autorizar ou negar procedimentos médicos, tampouco restabelecer o plano cancelado exclusivamente pela operadora Unimed Norte e Nordeste. Aduz, ainda, que não foi fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação, já que o restabelecimento da cliente demandaria aproximadamente 05 (cinco) dias para ser efetivado. No decorrer do recurso traz a legislação e jurisprudência que entende serem aplicáveis ao caso concreto. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante. No mérito, postula pela cassação da decisão agravada e pelo indeferimento da tutela antecipada em desfavor da agravante/ré, ou que seja fixado o prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis para cumprimento da obrigação de fazer já concedida e consequente afastar a multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), arbitrada em caso de descumprimento. Alternativamente, requer, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a reforma do decisum para minorar a multa fixada, sob pena de enriquecimento ilícito por parte dos agravados. Preparo acostado (ID 14192768). É o relatório. DECIDO. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate em seu exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15), pois a regra no sistema processual é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Na espécie, não vislumbro, de pronto, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ao compulsar os autos, constata-se que a agravada era conveniada do plano de saúde coletivo por adesão e que houve a rescisão do contrato entre a Qualicorp – Corretora de Seguros S.A e a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. Todavia, além de não ser possível extrair dos autos que os agravados tenham sido notificados do cancelamento do plano coletivo, evidencia-se a plausibilidade do direito, apresentada nas documentações de ID. 14192765, que demonstra a necessidade de manter a continuidade da cobertura do plano de saúde nos limites da apólice contratada, mormente pelo fato de a segunda autora encontrar-se submetida a tratamento de médico, devido a uma hemorragia abdominal (ID. 14192767), o que torna ainda mais imperiosa, ao menos por ora, a manutenção do vínculo contratual entre as partes. Em relação à suposta ilegitimidade passiva, entendo que a imposição do cumprimento da obrigação decorre da solidariedade entre as rés, já que integram a mesma cadeia de fornecimento do produto e deve, portanto, a QUALICORP figurar no polo passivo da presente demanda. Senão, vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. REJEITADA. CIRÚRGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Contrato de plano de assistência á saúde coletivo, entabulado entre Aderente e a Operadora, por meio de Administradora de Benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Administradora de Benefícios tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação com pedido de realização de procedimento cirúrgico. 3. Os procedimentos cirúrgicos de reparação solicitados pelo médico especialista responsável constituem mera continuação do tratamento de obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica, de modo que não pode ser considerada meramente estética. (...) 5. Agravos de Instrumento interpostos pela QUALICORP e pela UNIMED conhecidos e não providos. Agravo Interno da parte autora conhecido e provido. Efeito suspensivo revogado. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1224837, 07159074120198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704361-45.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. APELADO: FLORIZA DE SOUZA LOPES EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I - Não há que se falar em ilegitimidade passiva da administradora e/ou operadora de planos de saúde, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que integram a respectiva cadeia de consumo devem responder solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor. II - O consumidor deve ser notificado do cancelamento do plano de saúde, de forma a poder exercer o seu direito de escolha e de buscar nova cobertura à sua saúde, se for o caso. III - Conforme a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". IV - Diante da situação narrada nos autos, tem-se que o cancelamento abrupto do plano de saúde por parte das requeridas traduz-se, certamente, em prejuízo aos direitos de personalidade do apelado, eis que descoberto no momento que sua utilização era de extrema necessidade diante da urgência médica narrada, causando aflição psicológica e angústia, devendo ser indenizado pelos danos morais sofridos V - Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1193120, 07043614520178070004, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao prazo estipulado, mantenho o determinado na decisão liminar, eis que coerente com as necessidades e urgências da agravada. Já na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a agravante/ré, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo esta fundada na teoria do risco-proveito do requerente e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao tratamento da enfermidade sofrida pela segunda agravada e outros procedimentos/consultas que porventura venham a se realizar. Assim, como não resta demonstrado que fora disponibilizado aos agravados/autores prazo de migração para outro plano de saúde, lhes deve ser assegurada a utilização integral do plano agravante, em especial, ser garantida a cobertura do tratamento. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário, deve prevalecer neste exame liminar os limites traçados pela decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.